Tribunal: TJDFT
Processo: 0712439-40.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONHECIMENTO DO RECURSO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DEMANDA AJUIZADA NO FORO ELEITO PELAS PARTES NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que ocorre na hipótese, em que a insurgência versa acerca da competência para processamento e julgamento do feito.

2. Cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial lastreada em contrato de prestação de serviços advocatícios. A par de tal quadro, conclui-se que a relação estabelecida entre as partes não ostenta natureza consumerista e se rege pelos ditames do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94).

3. No instrumento contratual, elegeu-se o foro de Brasília/DF e, por consectário, tratando-se de competência relativa, revela-se descabido o declínio de ofício pelo d. magistrado para o foro do domicílio do executado, à luz dos enunciados das Súmulas n. 335 da Excelsa Corte e 33 do c. STJ.

4. Recurso conhecido e provido.